Tribunal: STF
Processo: Rcl 70003
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Ferreira e Chagas Advogados alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo n. 0010141-09.2023.5.03.0020, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324, da ADI 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre o reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    O reclamante aduz que, na hipótese, a beneficiária fazia parte do seu quadro societário de advogados. Alega que o órgão reclamado considerou ilícita a associação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no RE 958.252 (Tema n. 725/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise das alegações de ofensa ao decidido na ADC 48, na ADPF 324 e na ADI 5.625. 



     O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento da ADPF 324, no qual prevaleceu a tese segundo de que “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    De outra parte, na ADC 48, foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    No caso, o órgão reclamado não conheceu do recurso adesivo interposto pela ora reclamante, nos seguintes termos:



    Preliminar de não conhecimento do recurso adesivo interposto pelo 1º réu, arguida de ofício, por ser incabível. Arguo, de ofício, a preliminar de não conhecimento do recurso ordinário interposto pelo 1º reclamado, por ser incabível. Na hipótese, verifico que o 1º reclamado interpôs o seu apelo no dia 21.11.2023, de forma adesiva ao recurso interposto pelo 2º réu. Contudo, não há amparo legal para a interposição de recurso adesivo em relação ao apelo aviado por parte que figure no mesmo polo da demanda. Com efeito, a ocorrência de sucumbência recíproca pressupõe o uso desse instrumento de defesa por adesão ao recurso da parte ex adversa. Neste sentido, a Súmula 283 do TST: "RECURSO ADESIVO. PERTINÊNCIA NO PROCESSO DO TRABALHO. CORRELAÇÃO DE MATÉRIAS (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003.O recurso adesivo é compatível com o processo do trabalho e cabe, no prazo de 8 (oito) dias, nas hipóteses de interposição de recurso ordinário, de agravo de petição, de revista e de embargos, sendo desnecessário que a matéria nele veiculada esteja relacionada com a do recurso interposto pela parte contrária." (destaquei) O entendimento até aqui delineado encontra-se em plena consonância com a jurisprudência do c. TST, conforme se verifica da ementa aqui transcrita: "RECURSO DE REVISTA ADESIVO DA CELPE. RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELO LITISCONSORTE. ADESÃO AO RECURSO INTERPOSTO POR OUTRA INTEGRANTE DO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE . Nos termos do artigo 997, § 2º do CPC/2015, o recurso adesivo é o instrumento processual que pode ser utilizado nos casos de sucumbência recíproca, em que autor e réu são vencidos, possibilitando à parte que não interpôs recurso aderir ao apelo proposto pela parte contrária. Assim, reputa-se inadmissível o manejo do recurso de revista adesivo ao recurso interposto por integrante do mesmo polo passivo. Recurso de revista adesivo não conhecido, por incabível" (RRAg-861-59.2015.5.06.0101, 7ª Turma, Relator Ministro Renato de Lacerda Paiva, DEJT 12/08/2022).Assim, em face da impossibilidade de interposição de recurso adesivo ao apelo apresentado pelo 2º réu, tem-se que o recurso interposto pelo 1º reclamado é manifestamente incabível. Pelo exposto, de ofício, deixo de conhecer do recurso interposto pelo 1º réu, por incabível.



    Verifico que a análise promovida na origem circunscreveu-se a aspectos processuais, sendo evidente que o provimento judicial ora atacado não tangenciou a questão meritória objeto dos paradigmas.



    De outra parte, ainda que se considere como ato reclamado a sentença proferida em primeira instância, não assiste razão ao reclamante.



    Na sentença, o vínculo empregatício foi reconhecido pelos fundamentos que seguem:



    É tênue a linha que separa o advogado empregado do advogado associado, sendo certo que a presença da subordinação jurídica é o aspecto fundamental a ser observado, a fim distinguir as aludidas relações. 



    Todavia, por se tratar de trabalho intelectual, a atividade de advogado empregado conta com uma subordinação jurídica mitigada, conforme se extrai do art. 18 da Lei n.º 8.906/94, que estabelece que a relação de emprego, na qualidade de advogado, não retira a isenção técnica nem reduz a independência profissional inerentes à advocacia. 



    No caso dos autos, a prova revela a presença dos elementos fático-jurídicos da relação de emprego, sobretudo da subordinação jurídica, uma vez que a autora não possuía liberdade na elaboração de peças processuais e horários de trabalho. Além disso, havia metas quanto ao cumprimento de prazos processuais e administrativos. Nesse sentido é o depoimento da testemunha trazida pela autora, que declarou, ainda, que havia intensa cobrança quanto ao cumprimento de prazos. 



    Nesse ponto, não merecem respaldo as afirmativas do Sr. Matheus Quitite Simões, ouvido como informante, destoantes do contexto probatório. 



    Ressalto, porém, que não obstante a presença dos requisitos da relação de emprego, o reconhecimento do vínculo empregatício entre o advogado e o escritório requer, ainda, a análise acerca da existência de contrato de associação válido entre as partes. 



    Nessa linha, no bojo da Reclamação 53.899 Minas Gerais, o Supremo Tribunal Federal cassou o Acórdão proferido pelo Regional e determinou que procedesse à nova análise à luz dos precedentes do STF de observância obrigatória. 



    Na decisão, o relator Ministro Dias Toffoli esclareceu que, “apartir de interpretação conjugada das teses firmadas na ADPF 324, na ADC 48, nas ADI’s 3991 e 5625 e no RE 958.252 (Tema 725 RG), defende que “não [há] que se falar em reconhecimento de vínculo de emprego entre sociedade de advogados de advogada associada, ainda que estivessem presentes a subordinação jurídica e a pessoalidade previstos nos arts. 2º e 3º da CLT”, porquanto existente contrato de associação válido (Destaquei).



    No caso dos autos, é incontroverso que a reclamada não obedeceu às formalidades legais quanto ao contrato de associação, haja vista que não procedeu ao registro do contrato junto à Ordem dos Advogados do Brasil, conforme determinam os artigos 39 do Regulamento Geral Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, bem como o artigo 5º do Provimento 169/2015 da OAB, in verbis:



    [...] 



    Com tais considerações, reconheço o vínculo reconheço empregatício entre a reclamante e o reclamado no período compreendido entre 13/09/2021 e 29/11/2022, quando foi encerrado o contrato por iniciativa da reclamante, com salário de R$1.700,00 mensais, acrescido da média das comissões recebidas, conforme extrato de f. 40 e seguintes, e função de advogada, e o reclamado ao condeno pagamento das seguintes parcelas, nos limites do pedido:



    [...]



    De acordo com o decidido, o tomador de serviços não averbou contrato de associação da ora beneficiária no Registro de Sociedades de Advogados, pelo que conclui não subsistir a alegação de tratar-se de caso de advogado associado.



    Nesse contexto, a Justiça trabalhista, à vista das provas do autos, decidiu sobre a presença dos elementos que caracterizem o vínculo de emprego e pela invalidade do contrato de associação.



    Para dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório, providência inviável em sede reclamatória.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 12 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente